Tribunal: TJSP
Processo: 1040957-94.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de criminosos - Transferência realizada em favor de terceiro - Realização de movimentação financeira atípica - Operação que destoa do padrão de consumo do requerente - Responsabilidade objetiva do banco-réu - Falha na prestação de serviço

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de criminosos - Transferência realizada em favor de terceiro - Realização de movimentação financeira atípica - Operação que destoa do padrão de consumo do requerente - Responsabilidade objetiva do banco-réu - Falha na prestação de serviço evidenciada - Risco da atividade desenvolvida - Fortuito interno - Instituição financeira que é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes - Condenação do réu no ressarcimento dos danos materiais sofridos pela autora - Cabimento - Alteração do Decisum nessa parte - Dano moral - Não ocorrência - Indenização - Descabimento - Abalo à imagem, nome e crédito da autora no mercado de consumo e na sociedade - Não caracterização - Sentença de improcedência dos pedidos reformada para parcial procedência - RECURSO PROVIDO EM PARTE.